Tribunal: TJES
Processo: 5001073-21.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001073-21.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou extinta a execução fiscal pelo pagamento do débito exequendo, nos termos do art. 924, II do CPC, deixando de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. (ID 1092102)

Em suas razões recursais (ID 1092104) o apelante aduz, em síntese, que está comprovado nos autos todo o trabalho por ele realizado, bem como a necessidade de ajuizamento da demanda, razão pela qual a sentença não condiz com a perfeita aplicação do art. 85 do CPC, devendo, portanto, ser condenado o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Vitória (ID 1269441) pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se verifica da manifestação constante no ID 1092100, o Município de Vitória informou ao juízo que o executado, após o ajuizamento da ação e antes de efetivada da citação, efetuou o pagamento integral do débito exequendo, não havendo, portanto, integrado a lide.

O apelado deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, uma vez que o inadimplemento das obrigações tributárias motivou o ente público a ajuizar a ação para satisfação de seus créditos, pelo que são devidos os honorários advocatícios.

O c. Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que
“[...]
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.[...]” (REsp 1820834/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019)

No mesmo sentido:

ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL PAGAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

É correta a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quitação do débito ocorrer após o ajuizamento da ação executiva fiscal, mesmo antes de efetivada a citação, em observância ao princípio da causalidade. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002494-17.2016.8.08.0024 (100210001911), Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 25/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO FISCAL APÓS A CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a condenação do executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios se a dívida tributária é extinta por pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal.

2. Os honorários devidos pelo executado devem ser fixados de acordo com o valor atualizado da causa, eis que não há condenação nem proveito econômico a ser obtido (CPC, art. 85, § 4º, III).

3. Recurso provido. (Apelação Cível n. 0022452-46.2012.8.08.0014, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira, Data do Julgamento 14/06/2016, Data da Publicação 22/06/2016)

Por tais razões,
conheço
do recurso e
dou-
lhe provimento
, para reformar em parte a sentença impugnada e condenar o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC, observados os critérios estabelecidos pelo §2º, do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DEVIDA A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência se a dívida tributária é extinta em virtude de pagamento após o ajuizamento da ação de execução fiscal, ainda que antes da citação. Precedentes STJ e TJES.

2. Apelação conhecida e provida.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 21 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.